Tribunal: TCU
Processo: 000.267/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 93/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.267/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 6o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alex Diel Anschau, representando Northwest Maquinas e Ferramentas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante e ao 6o Batalhão de Engenharia de Construção - Comando do Exército, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.